Tribunal: TJSP
Processo: 0007013-22.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ESTÁGIO PROBATÓRIO – Pretensão do apelado de reintegração aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária, invalidando-se o ato que determinou a sua exoneração, bem como com o pagamento dos vencimentos que deixou de perceber desde a sua exoneração – Sentença de concessão em parte da segurança, para anular o

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ESTÁGIO PROBATÓRIO – Pretensão do apelado de reintegração aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária, invalidando-se o ato que determinou a sua exoneração, bem como com o pagamento dos vencimentos que deixou de perceber desde a sua exoneração – Sentença de concessão em parte da segurança, para anular o ato de exoneração do apelado e determinar a sua reintegração no cargo público de que era titular, com pagamento dos vencimentos vencidos desde a data da impetração do mandado de segurança – Pleito de reforma da sentença para a denegação da segurança – Cabimento – Apelado que foi exonerado do cargo de Agente de Segurança Penitenciário de Classe I, em razão do não atendimento a pressupostos para confirmação na carreira previstos no art. 6o, II, III, IV, VII e VIII, da Lei Comp. Est. no 959, de 13/12/2.004 – Ato administrativo que se baseou em dois motivos: envolvimento em um incidente que originou a lavratura de boletim de ocorrência por tentativa de homicídio simples e sua prisão em flagrante, bem como por ser "faltoso ao trabalho" – Apelado que, no período entre 20/09/2.018 e 18/11/2.020, contou com 234 ausências ao serviço público, incluindo 3 faltas injustificadas – Fato criminal foi objeto do B.O. no 3183/2.020 – Ausência de elementos para a persecução criminal do apelado que não afasta a postura incompatível com o cargo diante da situação – Apelado que disparou arma de fogo contra veículo em que se encontrava passageira sabidamente inocente – Apelado e a suposta vítima que já se conheciam, bem como que havia uma relação de animosidade entre ambos, o que denota que o apelado se porta diante da sociedade de forma a criar desafeto tão grande a ponto de atentar contra a vida dele – Apelado que sequer conseguiu manter postura irrepreensível pelo curto período de estágio probatório, não sendo razoável imaginar que melhorará como servidor público no futuro – Fatos ora analisados que demonstram que o apelado não atende aos pressupostos para confirmação no cargo de Agente de Segurança Penitenciário de Classe I, havendo, portanto, motivo idôneo para a sua exoneração – Decisão que, sendo legal, como foi, se enquadra no poder discricionário da Administração Pública – Ausência de direito líquido e certo a ser protegido no presente mandado de segurança – Sentença reformada – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA providas, para denegar a segurança pretendida pelo apelado no presente mandado de segurança.